Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710076-50.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO ALENCAR DE LIMA, ALCINELES VASCO PASSOS DE LIMA EMBARGADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora